Tribunal: TJSP
Processo: 0004672-18.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de assistência judiciária. Deferimento. Declaração de pobreza que, no caso, deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, desmentir a afirmação do postulante, o que não ocorreu. Ação de improbidade administrativa. Contrato de transporte de pacientes. Serviços que teriam sido utilizados para finalidade diversa daquela prevista

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de assistência judiciária. Deferimento. Declaração de pobreza que, no caso, deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, desmentir a afirmação do postulante, o que não ocorreu. Ação de improbidade administrativa. Contrato de transporte de pacientes. Serviços que teriam sido utilizados para finalidade diversa daquela prevista contratualmente. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Sentença que entendeu "desnecessária a produção de prova oral ou pericial para justificar a prática de atos de atos administrativos" (fl. 1.799), sem considerar, no entanto, que a defesa negou as imputações e requereu dilação probatória para prova de sua versão dos fatos. Pedido de provas que, no entanto, foi negado, embora a controvérsia envolvesse matéria de fato, e a sentença (para justificar o decreto de procedência da ação) tenha se baseado nos depoimentos colhidos pelo Ministério Público no inquérito civil, sem o crivo do contraditório. Cerceamento de defesa caracterizado. Não é concebível que o julgador dispense a produção de provas, adotando entendimento de sua desnecessidade, e depois julgue a ação (ou parte dela) improcedente ou procedente exatamente pela falta da prova que indeferiu ou que não permitiu que fosse produzida. Recurso provido para anular a sentença para que outra seja produzida após regular instrução processual.